Tribunal: TJES
Processo: 0000137-51.2018.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000137-51.2018.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/1992. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face do ex-prefeito e do Município de Mucurici, com fundamento na ausência de indícios mínimos de dolo específico e materialidade, nos termos do art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992.
2. A sentença considerou que os atos narrados não demonstravam tipificação legal com o grau de certeza necessário ao recebimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial preenche os requisitos legais para o prosseguimento da ação de improbidade administrativa, mesmo após a revogação dos dispositivos legais que embasavam a tipificação dos atos imputados.
4. Também se discute: (i) a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) a possibilidade de conversão da ação de improbidade em ação civil pública, diante da existência de pedidos acessórios na exordial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conduta imputada aos réus foi fundamentada exclusivamente no art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/1992, revogados pela Lei nº 14.230/2021, que passou a prever rol taxativo de condutas ímprobas, afastando a possibilidade de responsabilização com base em tipificações genéricas.
6. Em razão da revogação do tipo imputado e da ausência de requerimento para subsunção a outros dispositivos da LIA, a inicial não mais possui suporte legal.
7. Não se verifica nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão, embora concisa, apresentou os motivos que levaram à rejeição da petição inicial, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC.
8. A conversão da ação de improbidade em ação civil pública, com base no art. 17, § 16, da LIA, deve ser requerida e decidida em primeiro grau, antes da prolação da sentença, não sendo viável no caso concreto diante da inércia do autor quanto à determinação para aditamento da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revogação do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021, afasta a tipicidade da conduta anteriormente enquadrada nesses dispositivos. 2. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a sentença que, ainda que sucinta, expõe de forma clara e lógica os fundamentos da rejeição da inicial. 3. É incabível a conversão da ação de improbidade em ação civil pública em sede recursal diante da ausência de manifestação do autor
neste tocante
quanto à determinação de emenda da inicial.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CPC, art. 489, § 1º; Lei nº 8.429/1992, arts. 11, caput e inciso I (revogados), 17, §§ 6º-B, 10-C e 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 22.08.2023; STJ, REsp nº 2.139.458/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.02.2025; TJES, Ap. Cível 0000576-51.2015.8.08.0007, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº

0000137-51.2018.8.08.0034

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

A
P
ELADOS
:
OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR, MUNICÍPIO DE MUCURICI

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
Apelação Cível
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a r. sentença id. 28072391, proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici, que, apreciando a presente “
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
”, ajuizada em face de
OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR
e
MUNIC
Í
PIO DE MUCURICI
, rejeitou a petição inicial, considerando a ausência de “
indícios mínimos de materialidade dos atos de improbidade e do
elemento volitivo doloso
, ou seja, indícios mínimos do dolo específico ou especial fim de agir do agente, sob pena de ser rejeitada a ação no seu nascedouro, com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92.
“

Em suas razões recursais id. 9009341, o apelante arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, II, III e IV, do CPC). Quanto ao mérito, pugna o recorrente pela reforma da r. sentença, porquanto cumpridos os requisitos para o recebimento da petição inicial ante a individualização das condutas imputadas aos ora requeridos e a correlação entre fatos e imputações, com o enquadramento e capitulações finais. Ademais, aduz que as provas constantes do caderno processual que demonstram o ato de improbidade cometido pelos então apelados, reforçando a presença do elemento subjetivo do dolo suficiente para a incursão nas condutas do art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei n.º 8.429/1992. Subsidiariamente, pretende o reestabelecimento parcial do recebimento da inicial, ainda que para converter a ação de improbidade em ação civil pública, considerando a existência de outros pedidos formulados na demanda (declarações de nulidade de contratações, obrigações de fazer e de não fazer e declarações incidentais de inconstitucionalidade de atos normativos locais), com fulcro no art. 17, § 16, da Lei n.º 8.429/1992.

Contrarrazões de
OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
em id. 425447446, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Consoante certidão id. 44666874, o
MUNIC
Í
PIO DE MUCURICI
deixou transcorrer o prazo para oferta da resposta ao recurso.

Manifestação da r. PGJ em id. 11201958.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que na propositura da demanda, foi apontado pelo ora autor que os atos ímprobos cometidos pelos réus consistem no descumprimento reiterado de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que dizem respeito a contratações de pessoal de forma irregular, manutenção de cargos comissionados ilegais e sucessivos processos seletivos inconstitucionais. Para além disso, foram imputadas obrigações ao Município, consubstanciadas na realização de concursos públicos periódicos, diminuição dos cargos em comissão, exoneração dos servidores comissionados irregulares e de contratados temporários, bem como a posse de novos servidores efetivos nos mesmos cargos ou funções, dentre outros.

Colhe-se dos autos que na exordial o ora autor imputou a requerida a conduta ímproba constante do art. 11,
caput
e inciso I da Lei 8.429/92.

Não obstante, no decorrer do trâmite processual sobreveio alteração legislativa, tendo a Lei nº 14.230/2021 alterado substancialmente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92).

Uma das modificações promovidas com a nova redação da legislação sobre atos de improbidade foi justamente a revogação do
caput
e inciso I do artigo 11, os quais foram imputados ao polo passivo.

A propósito, colaciono o excerto da legislação, vejamos:

“
Art. 2º A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações: [...]”

“
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II – (revogado);”

“
Art. 4º Ficam revogados os seguintes dispositivos e seção da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992: [...]

VI - incisos I, II, IX e X do caput do art. 11;”

Neste cenário, conclui-se que a conduta que foi imputada a ré/recorrida deixou de ser tipificada, não comportando a nova redação qualquer elemento que pudesse enquadrar o teto dos referidos incisos.

Em outras palavras, com o advento das mudanças legislativas sobre improbidade, o caso concreto descrito nestes autos não mais classificou-se à luz de um preceito legal abstrato.

A propósito, colaciono recente precedente da Suprema Corte que bem define a questão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1.
A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992
e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3.
As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.(ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023)

Nesse sentido vem se manifestando os Tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ATO ALEGADAMENTE VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 - NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - APLICABILIDADE - ENQUADRAMENTO DA ATUAÇÃO NO INCISO II DO ARTIGO 11 DA LIA - REVOGAÇÃO DA NORMA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO.
A Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, introduziu significativas alterações para a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), dentre as quais a fixação de um rol taxativo para a tipificação dos atos violadores dos princípios da Administração Pública e o estabelecimento de um especial fim de agir. Tratando-se a Lei n. 14.230/21 de norma mais benéfica ao réu, deve ser desde logo aplicada, por aplicação do artigo 5º, XL, da Constituição da Republica. A revogação do inciso em que se enquadrava o ato apontado como ímprobo pela Lei n. 14.230/2021 (artigo 11, inciso II) afasta a possibilidade de condenação do apelante principal, devendo ser reconhecida a improcedência do pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10105100151593001 Governador Valadares, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ARTIGO 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021. REVOGAÇÃO DE REFERIDO INCISO I. ROL TAXATIVO DA MENCIONADA NORMA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES E, CONSEQUENTE, IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA.
(TJPR - 5ª C. Cível - 0002943-91.2015.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 30.05.2022) (TJ-PR - ED: 00029439120158160050 Bandeirantes 0002943-91.2015.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)

Esta Colenda Corte também se manifesta no mesmo sentido, consoante os recentes precedentes abaixo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/21. ARTIGO 11, DA LIA. ROL TAXATIVO. REVOGAÇÃO DO INCISO II AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I – A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) e, entre as modificações, revogou as disposições do art. 11, caput e inciso II. II – As ações em curso cuja ato ímprobo imputado se amolde a dispositivo revogado, devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta, vide art. 5º, XL da CF. III -
Não se revela possível reenquadrar a conduta do Requerido/Apelado em dispositivo distinto do indicado pelo Parquet (artigo 11, inciso II, da LIA), face expressa vedação, no artigo 17, § 10-C, da LIA, também inserido pela Lei 14.230/21, que obsta a modificação da capitulação legal apresentada pelo autor.
IV - Recurso conhecido e não provido. (TJES, Ap. Cível 0000818-80.2017.8.08.0058, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado em 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. NOVA LEI. REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO I, DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RETROATIVIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) e, entre as modificações, houve a revogação da disposição do artigo 11, inciso I.
2.
As ações em curso cuja ato ímprobo imputado se amolde a dispositivo revogado, devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta, vide artigo 5º, inciso XL da Constituição Federal.
3.
É majoritária a jurisprudência pátria no sentido de aplicar-se ao direito administrativo sancionador as disposições atinentes ao direito penal, eis que em ambos os casos há natureza punitiva.
4.
Recurso conhecido e provido, para reconhecer a improcedência do pedido de condenação por atos de improbidade administrativa a seu tempo formulado.
(TJES, Ap. Cível 0000576-51.2015.8.08.0007, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Julgado em 22/03/2024)

Dito isso, frise-se ainda que resta pacífica a retroatividade de referida alteração legislativa, eis que se aplicam ao direito administrativo sancionador as disposições atinentes ao direito penal, eis que em ambos os casos há natureza sancionatória (direito punitivo estatal).

Face a todo o exposto, correta a sentença de origem quanto à rejeição da inicial, a qual, apesar da fundamentação breve, não incorre em ausência de fundamentação de modo a configurar nulidade.

Acerca do tema, Fredie Didier Jr. preleciona:

“
A garantia da motivação das decisões judiciais possui natureza de direito fundamental do jurisdicionado. A própria Constituição Federal, em seu art. 93, IX, estabelece que toda decisão judicial deve ser motivada, e fugindo um pouco à sua linha, normalmente principiológica e descritiva, prescreve norma sancionadora, cominando pena de nulidade para as decisões judiciais desmotivadas.
” (
in
Curso de Direito processual Civil, volume 2, 2007, p. 227/228).

Com efeito, as decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.

Cumpre ressaltar que não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador.

Nesse sentido:

QUARTA CÂMARA CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000866-96.2021.8.08.0030 APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES (ES) APELADO: INCORPORADORA PIZETTO LTA – EPP RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AFASTADA. COBRANÇA DE ISSQN. INCORPORAÇÃO DIRETA. PROPRIETÁRIO DO TERRENO E RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador.
2. A incorporadora não assume a condição de contribuinte do ISS quando a construção do imóvel é feita pelo incorporador em terreno próprio, por sua conta e risco, hipótese na qual atua como construtor, ainda que durante o período de edificação tenha realizado a venda de unidades autônomas para entrega futura por preço global (cota de terreno e construção). Precedentes do STJ e TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Aug/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000866-96.2021.8.08.0030, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços).

Conclusão do exposto é o afastamento da tese recursal de nulidade da sentença.

Não bastasse, quanto ao mérito em si, no julgamento do Tema 1.108, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que "
a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no artigo 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública
".

Trata-se do caso dos autos, já que os fatos em debate foram praticados sob a vigência das Leis Municipais 559/2011 e 504/2009, do Município de Mucurici, então exequíveis.

Por fim, entendo por afastar pretensão recursal subsidiária de conversão da ação de improbidade em ação civil pública, pedido este fulcrado no art. 17, §16, da Lei n.º 8.429/1992.

Apesar da referida pretensão recursal, pautada na existência de pedidos remanescentes formulados na demanda (declarações de nulidade de contratações, obrigações de fazer e de não fazer e declarações incidentais de inconstitucionalidade de atos normativos locais), verifico que o juízo
a quo
, em id. 9009337, determinou a intimação do r. Ministério Público para emendar à inicial, sob pena de rejeição, quando o ora autor se quedou inerte.

Dita inércia revela a ausência de interesse quanto aos referidos pedidos "remanescentes", como já decidiu o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITE TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. 1. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da causa, sendo certo que o mero descontentamento da parte com o julgamento desfavorável não caracteriza ausência de prestação jurisdicional. 2. O art. 313, inciso V, "a", do CPC, que prevê o sobrestamento do processo em caso de dependência de outra causa, não se aplica quando inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo a eficácia da norma questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIs 7.236 e 7.237), principalmente considerando que as normas infraconstitucionais possuem presunção de constitucionalidade só afastada por decisão definitiva do STF. 3.
A conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil pública, prevista no art. 17, § 16, da Lei n. 8.429/1992 (com a redação atual), deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição, antes da sentença, conforme interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, com competência atribuída ao magistrado de primeira instância e decisão de conversão sujeita ao recurso de agravo de instrumento, conforme previsto no § 17 do mesmo artigo.
4.
O instituto em discussão (conversão) implica redefinição da lide, com possíveis alterações na causa de pedir e nos pedidos formulados, exigindo aditamento da petição inicial e, eventualmente, nova fase probatória, de maneira que a medida é incompatível com o estágio recursal ou com as instâncias superiores, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da estabilidade da lide e da segurança jurídica.
5. No caso concreto,
não houve alegação de dano ao erário na inicial, tampouco pedido de reparação de eventual prejuízo, sendo inaplicável o Tema 1.089 do STJ, que trata do prosseguimento de demandas para ressarcimento ao erário, em hipóteses de afastamento das sanções previstas no art. 12 da LIA.
6. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.139.458/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Portanto, apesar da relevância do tema de fundo ora sob debate, a sentença merece ser mantida.

Ante ao narrado, conheço do recurso e
NEGO-
LHE PROVIMENTO.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.